Tribunal: TJES
Processo: 5000834-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Tributária; COVID-19
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000834-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000834-21.2020.8.08.0000

AGVTE:
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

AGVDA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo a quo, que nos autos do mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
Subsecretário da Receita Estadual
, indeferiu a tutela provisória de urgência
.

Nas suas razões, em síntese, aduz a agravante que
e pessoa jurídica de direito privado, concessionária do serviço público de transporte coletivo no Município de Aracruz/ES e que em razão da pandemia Covid-19, o Município de Aracruz editou o Decreto nº 37.801/2020, determinando a suspensão do transporte coletivo municipal, com a redução de 70% da frota de veículos em circulação, fato que causou a diminuição do número de passageiros nos coletivos e, com efeito, o faturamento

Obtempera, que com o faturamento atual, não possui condições de adimplir com o IPVA; porquanto possui diversos custos fixos, mesmo com a frota parada, como financiamento bancário, energia, telefone, internet, manutenção e seguro dos veículos, sistema de bilhetagem eletrônica, salários e vale alimentação, assim como uma folha de pagamento de pessoal que ultrapassa os R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo-se praticamente integral, mesmo com o faturamento reduzido
.

Ademais, assevera que a decisão agravada se olvidou de analisar a matéria à luz da redução da capacidade contributiva do agravante, bem como das áleas de supremacia do interesse público que gravita em torno do serviço prestado pelo agravante.

Proferi juízo positivo de admissibilidade, contudo recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões opostas pelo Estado do Espírito Santo, pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 21 de maio de 2020.

DES. RELATOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Presidente, pelas peculiaridades do caso acompanho integralmente o voto proferido pelo relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000834-21.2020.8.08.0000

AGVTE:
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

AGVDA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo a quo, que nos autos do mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
Subsecretário da Receita Estadual
, indeferiu a tutela provisória de urgência
.

Nas suas razões, em síntese, aduziu a agravante que
e pessoa jurídica de direito privado, concessionária do serviço público de transporte coletivo no Município de Aracruz/ES e que em razão da pandemia Covid-19, o Executivo Municipal editou o Decreto nº 37.801/2020, determinando a suspensão do transporte coletivo, com a redução de 70% da frota de veículos em circulação, fato que causou a diminuição do número de passageiros nos coletivos e, com efeito, o faturamento

Asseverou que, com o faturamento atual, não possui condições de adimplir com o IPVA; porquanto possui diversos custos fixos, mesmo com a frota parada, como financiamento bancário, energia, telefone, internet, manutenção e seguro dos veículos, sistema de bilhetagem eletrônica, salários e vale alimentação, assim como uma folha de pagamento de pessoal que ultrapassa os R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo-se praticamente integral, mesmo com o faturamento reduzido
.

Ademais, obtemperou que a decisão agravada se olvidou de analisar a matéria à luz da redução de sua capacidade contributiva, bem como das áleas de supremacia do interesse público que gravita em torno do serviço por ela prestado.

Outrossim, sustentou que a medida e necessária à preservação da empresa, garantia de remuneração de seus empregados e a
manutenção de seus serviços essenciais.

Por derradeiro requereu seja concedida a tutela de urgência para determinar a Autoridade Coatora a postergação do vencimento do IPVA dos veículos de sua propriedade ate o último dia útil do mês subsequente ao que cessar o estado de emergência causado pelo Covid-19 no Município de Aracruz.

Como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Pois bem. Não obstante a ciência quanto aos efeitos nefastos ao exercício da atividade empresarial
instaurando em virtude da pandemia de COVID-19, bem como a ausência de formulação, pelos titulares da competência tributária, de política adequada definindo critérios para minimizar os prejuízos à atividade econômica no país,
extremando as dificuldades financeiras que atravessam a grande maioria das empresas, o julgador deve ter um olhar diferenciado na interpretação e aplicação do Direito.

De fato,
a superação de antagonismos existentes entre princípios há de resultar da utilização pelo julgador de critério que lhe permita ponderar e avaliar, em função de determinado contexto concreto e sob uma perspectiva axiológica definida, qual deve ser o direito a preponderar, considerada a situação de conflito, desde que, no entanto, a utilização do método da ponderação de bens e interesses não importe em esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos.

E nesse sentido, entendo que a prorrogação de prazo para o pagamento de tributos, assim como obrigações acessórias e parcelamentos, trata-se de ato vinculado à política fiscal e, o seu deferimento, ainda que de forma temporária, subverteria os critérios de tributação adotados pelo Estado do Espírito Santo radicadas e informadas por razões de ordem econômica, administrativa e gestacional, sobre as quais é defeso o exercício do mínimo ativismo jurisdicional, sob pena de legislar o Poder Judiciário de forma negativa.

Ainda que agravante sustente que a matéria não se reserva apenas a seara do direito tributário, o fundamento utilizado na pretensão reveste-se de evidente natureza de moratória, modalidade de suspensão do crédito tributário previsto no art. 151, I do CTN que, considerando os efeitos da decisão positiva da tutela de urgência formulada em demanda individual, acarretará em postergação do adimplemento em caráter individual sem autorização por Lei em sentido formal e determinação da autoridade administrativa (art,152, II e 153, ambos do CTN), invadindo assim as competências legislativa e executiva, o que violaria, por via de ato puramente jurisdicional, limitação material expressamente prevista no art.,60, parágrafo quarto, inc. III da Carta Magna.

É de se registrar que a diminuição momentânea da capacidade contributiva não é fundamento hábil para chancelar tutelas judiciais almejando diferir o pagamento de qualquer tributo, uma vez que estaria o Poder Judiciário criando por equidade regra de fato para tornar inexigível temporariamente o crédito tributário, abrandando os rigores da lei e suavizando a aplicação da norma de exação, o que violaria a
mens legis
do parágrafo segundo do art.108 do CTN.

Ademais, o Estado é um dos principais lesados pela paralisação da atividade econômica, porquanto ao traçar e executar políticas legislativa e administrativa de isolamento, dentre elas a diminuição da jornada de trabalho, do horário de funcionamento do comércio e das demais empresas, em verdade, pratica verdadeira renúncia indireta de receita derivada.

Isso significa que, inexoravelmente,

irradia-se para uma grave lesão à ordem pública, a economia, a segurança e a prestação do serviço público de saúde, saneamento, no pagamento de seus compromissos para com terceiros, porquanto não se pode perder de vista que a tutela de urgência ora postulada poderá ser a gênese de um iniludível efeito multiplicador de demandas para diferimento do pagamento de tributos e obrigações acessórias.

De registrar ainda que essa multiplicação de precedentes causará no futuro grave lesão ao Municípios, haja vista que 30% (trinta por cento) da arrecadação do IPVA lhe são destinadas, consoante prevê o art.158, III, da Constituição Federal.

Pondera-se ainda que o faturamento de uma empresa é servil ao pagamento de suas obrigações, dentre os quais se destacam os tributos, manifestação do poder de império e reflexo da soberania estatal, onde nos Estados membros se materializa pela autonomia política, administrativa e financeira decorrente da Constituição Federal, razão pela qual a tutela em exame implicaria negar vigência oblíqua ao art.186 do CTN, que é orientado, inclusive, pelos postulados de isonomia material, de forma a impedir que a postergação no pagamento do Imposto, em detrimento de autorização das competências legislativas e executivas, configurem manifesta situação de privilégio frente as sociedades e aos empresários que, no mesmo cenário, mantêm-se em dia com suas obrigações fiscais.

A propósito, colaciono caso análogo submetido ao Tribunal de Justiça de São Paulo:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante, não deferiu medida liminar, pleiteada para suspender a exigibilidade da obrigação de recolhimento do ICMS por parte da impetrante, bem como de obrigações acessórias correlatas, durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19. Inviabilidade.
Hipótese em que não se justifica a pretendida suspensão liminar da exigibilidade do pagamento do tributo, pena de grave lesão à ordem pública, à economia e à segurança pública, além de importar em incursão do Judiciário em seara afeta a outros Poderes de Estado
. Tudo de molde a concluir ser caso de manutenção da decisão impugnada. Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2070690-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/01/2012; Data de Registro: 20/04/2020)
.

Em evolução, com relação aos precedentes judiciais do Supremo Tribunal Federal utilizados pelo agravante como parâmetro de orientação para deferimento desta medida, quais sejam as Ações Cíveis Originárias nºs 3.363 e 3.365, nelas os elementos da lide são totalmente diversos daqueles que integram este recurso, tratando-se, na verdade, de tutela interventiva na celebração de contratos dos Estados da São Paulo e da Bahia com a União Federal, ajuste entre pessoas de direito público, relações jurídicas nascidas e executadas com a predominância da autonomia de vontade individual de cada um de seus entes figurantes,

não marcada de inovação jurisdicional acerca de obrigação "ex lege", como é a tributária.

Por fim, não se pode que a previsão do
artigo 1.059 do CPC/15, segundo o qual ao pedido de tutela antecipada pleiteado contra a Fazenda Pública é aplicável o disposto na Lei nº 8.347/92 que, por seu turno, impõe restrições, quando a medida que esgota, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Com efeito, havendo identidade entra a tutela de urgência e a definitiva, qual seja, obrigação de fazer no sentido de determinar ao Estado do Espírito Santo o sobrestamento de pagamento do IPVA, por esse motivo vai também indeferida a liminar.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000834-21.2020.8.08.0000

AGVTE:
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

AGVDA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE IPVA. DIFERIMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DIRETA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRINGÊNCIA POTENCIAL À RECEITA DOS MUNICÍPIOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. CRITÉRIO DE EQUIDADE. VEDAÇÃO AS LIMINARES SATISFATIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo de forma a permitir diferimentos e parcelamentos de pagamento de impostos, porquanto
tais benesses evidenciam nítida hipótese de suspensão de crédito tributário vinculados a reserva de Lei em sentido estrito e determinação da autoridade administrativa fundada em critérios de política fiscal. Inteligência dos art.,152, II e 153, ambos do CTN.

2.Iniludível efeito multiplicador de demandas e precedentes com potencialidade para causar desequilíbrio nos critérios de repartição das receitas tributárias definidos na Constituição Federal, porquanto 30% (trinta por cento) do produto da arrecadação do IPVA é destinada aos Municípios.
Ex vi
do art.158, III, da Constituição Federal.

3. A diminuição momentânea da capacidade contributiva não é fundamento hábil para se diferir, pela via judicial, o pagamento de qualquer tributo, uma vez que estaria o Poder Judiciário criando por equidade regra de fato para tornar inexigível temporariamente o crédito tributário, violando assim a
mens legis
do parágrafo segundo do art.108 do CTN.

4. Verificada a identidade entra a tutela de urgência e a definitiva de forma a esgotar no todo ou em parte o objeto da demanda, no caso, obrigação de fazer no sentido de determinar ao Estado do Espírito Santo o sobrestamento de pagamento do IPVA, esbarra a provisória na restrição prevista no art.1.059 do CPC/2015 e na Lei nº 8.347/92.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.